Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-86.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022147-86.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes Militares, Concussão, Excesso de Exação e Desvio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), REINALDO JORGE MAGALHAES - CPF: 570.781.651-87 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), RENATO CARRADINE SOUSA - CPF: 030.357.901-32 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONCUSSÃO MILITAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, NULIDADE DO JULGAMENTO POR REFERÊNCIA AO SILÊNCIO; PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: CERCEAMENTO DE DEFESA; PROVAS DA INOCÊNCIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS - ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO – JULGADO DO STJ – INVERSÃO DOS ATOS PERSECUTÓRIOS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –
“GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA” – ILICITUDE POR DERIVAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT –ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AUTÔNOMOS – INEXISTÊNCIA -

FATO NÃO COMPROVADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO AO SEGUNDO APELANTE PARA ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO .

Se a
ordem cronológica da investigação foi embasada na colheita de dados telefônicos ilegais [sob ordens de oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso], na suspeita da prática criminosa e identificação dos envolvidos [extraídas das conversas ilegalmente monitoradas] e no registro de uma “falsa” informação anônima para justificar a instauração do procedimento investigatório, reconhece-se a inversão da colheita dos atos persecutórios.

A interceptação telefônica não pode ser a primeira providência investigativa, pois está condicionada à presença de elementos concretos acerca da existência do crime para justificar a violação ao direito à intimidade.

Essa medida de natureza cautelar busca evitar que a situação existente ao tempo do delito se altere durante as investigações ou tramitação do processo principal. Por essa razão, deve ser sempre precedida de autorização judicial, na forma estabelecida em lei (STJ, RHC 99.411/RJ).

O c. STF firmou entendimento de que a interceptação ilegal macula as demais provas derivadas, ainda que colhidas regularmente (STF, HC 69.912-RS; HC 73.351/SP).

“Inexistente decisão judicial deferindo a interceptação das comunicações telefônicas, [...] e se as provas subsequentes que serviram para condenar os acusados resultaram, diretamente, das provas ilícitas, há de ser declarado nulo o processo desde seu início. (STJ, EDcl no HC n. 130.429/CE; HC n. 100.879/RJ).”
(TJMT, AP N.U 0002565-57.2016.8.11.0045)

Se não verificada a presença de elementos de convicção autônomos [fonte independente ou descoberta inevitável], as provas obtidas no inquérito policial militar e as decorrentes dele não podem ser consideradas válidas (CF/88 art. 5o, LVI; CPP, art. 157, §1o; STF, HC 72.588/PB).

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a os fatos criminosos, impõe-se absolver os apelantes da imputação,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0022147-86.2015.8.11.0042 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE(S):

RENATO CARRADINE SOUZA

REINALDO JORGE MAGALHAES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por RENATO CARRADINE SOUZA e REINALDO JORGE MAGALHAES contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos de ação penal (Código 416970), que os condenou por concussão militar e falsidade ideológica a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto - art. 305 e 312 do CPM - (ID 3784152 e ID 7365674 – fls. 54/63).

RENATO CARRADINE SOUZA suscita nulidade do julgamento porque o órgão ministerial, na sessão de julgamento, teria se referido ao seu silêncio durante o interrogatório policial, a caracterizar
“violação ao direito de defesa”
. No mérito, sustenta que: 1)
“ao existem provas ou até mesmo indícios suficientes de que o crime de concussão existiu”
; 2) não teria
“inserido ou omitido dados falsos no Boletim de Ocorrência, vez que [...] não foi o responsável pela confecção do registro de ocorrência”
.

Pede o provimento para que
“anulada a sessão de julgamento”
e absolvido das imputações (fls. 172/188-ID’s 3784258/3784260).

REINALDO JORGE MAGALHAES argui cerceamento de defesa por violação do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa por não ter sido observado os prazos legais relativos à indicação de testemunhas. No mérito, argumenta que
“as declarações corroboradas com os documentos”
demonstrariam sua inocência
.

Requer provimento para que seja anulado o processo e absolvido (fls. 231/282-ID’s 3784318/3784325).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pela rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos (fls. 344/400-ID’s
3784340/3784349
).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando,
per relationem
, as contrarrazões (Julieta do Nascimento Souza, Procuradora de Justiça – fls. 531/533-ID 7827876).

Em aditamento às razões recursais, o apelante RENATO CARRADINE SOUZA alega que: 1) o inquérito policial militar teria sido instaurado a partir de interceptação telefônica clandestina [Operação
“grampolândia pantaneira”
], cujo fato estaria em julgamento nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público no 15315-95.2019.811.0042 (Código 572445), na qual figura como autor; 2) seu
“numeral telefônico do Apelante já estava grampeado desde o ocorrido (apreensão da substância entorpecente), bastando que se verifique na listagem dos números ilegalmente interceptados”;
3)
“a maneira de “validar” a escuta ilegal, e consequentemente formalizar o conteúdo interceptado, utilizou-se principalmente do instituto da “denúncia anônima” para efetuar prisões em flagrante ou dar início a investigações”
; 4)
“a autoridade máxima da gloriosa Polícia Militar (à época dos fatos) e conhecedora dos ilícitos, que hoje figura como denunciado na ação penal que apura “os grampos ilegais”, foi o responsável pela instauração do IPM e Conselho de Disciplina em desfavor do Apelante”.

Pede que seja declarada a nulidade da ação penal. Subsidiariamente, a anulação da sessão de julgamento ou a absolvição (fls. 537/557-ID’s 8833267/8833277).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnou pelo “não conhecimento” ou desprovimento do pedido de aditamento (ID 28493996 a 28493999; ID 28496450 e 28496451).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “não conhecimento” e desprovimento do recurso (Julieta do Nascimento Souza, Procuradora de Justiça – ID 36161972).

A tramitação do recurso foi suspensa até o julgamento da Apelação Cível no 0015315-95.2019.8.11.0042, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pela e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por ter sido considerado que
“a preliminar, suscitada no aditamento das razões recursais do apelante RENATO CARRADINE SOUZA, recai sobre nulidade da ação penal por ilegalidade de interceptação telefônica, reconhecida pelo Juízo singular no julgamento de ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico, após a prolação da sentença condenatória recorrida”
(fls. 620-ID 50434458).

A Apelação Cível no 0015315-95.2019.811.0042 foi julgada na sessão do dia 18.8.2021, consoante Certidão de fls. 623-ID 99296457.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS)

Egrégia Câmara:

O apelante RENATO CARRADINE SOUZA, em aditamento às razões recursos, suscitou a nulidade da ação penal sob assertivas de que: 1) o inquérito policial militar [que lastreou a denúncia e a sentença apelada] teria sido instaurado a partir de interceptação telefônica clandestina, reconhecida na Operação
“grampolândia pantaneira”
; 2) a ilicitude da interceptação foi reconhecida no julgamento da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público no 15315-95.2019.811.0042 pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá

(Código 572445).

Tratando-se de ofensa a preceito constitucional (CF/88, art. 5o, X), a violação à intimidade pode ser arguida

a

qualquer

momento

e

grau

de jurisdição, não se sujeitando a preclusão

(STJ, HC no 421.249/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.2.2018), razão pela qual o pedido de aditamento deve ser conhecido por esta e. Câmara.

Dito isso, vejamos.

Em 20.7.2015, o inquérito policial militar foi instaurado, por meio de portaria, em face dos apelantes RENATO CARRADINE SOUZA e REINALDO JORGE MAGALHAES para apuração do crime de concussão por ter sido considerado que
“tais militares no dia 14 de julho de 2015, por volta das 15h00min, confeccionaram o Boletim dc Ocorrência n° 2015200101, de natureza Tráfico ilícito de Entorpecente vinculando como material apreendido, 01 (uma) balança digital Balmak, 23 (vinte e quatro) kg de substância análoga a maconha e 01 (uma) parte pequena da mesma substância
[...],
sem

o encaminhamento de nenhum suspeito e, segundo o histórico, o material ilícito teria sido apreendido numa Kitnet no bairro Santa Isabel, após o recebimento de uma denúncia pela guarnição”
. Extrai-se da referida portaria, ainda, que o envolvimento dos apelantes teria sido apurado por meio de “denúncia anônima”, recebida pelo “Disque Denuncia da PMMT, “
dando conta de que um Cb da PM, não identificado pela denúncia, e o Sd PM Carradine teriam feito uma apreensão de 22 (vinte e dois) kg de maconha no Jardim Leblon e que parte da droga estaria com uma mulher e outra com um rapaz”
;
“que a guarnição teria exigido uma quantia de R$11.000,00 (onze mil reais) para liberar os donos da droga, sendo que a mulher pagou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e o rapaz R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)”
(Darwin Salgado Germano, policial militar encarregado do IPM – fls. 13/14ID 3783701).

Em 22.9.2015, a 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL denunciou os apelantes RENATO CARRADINE SOUZA e REINALDO JORGE MAGALHAES por concussão militar e falsidade ideológica (Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça - fls. 6/8-ID 3783699).

Em 13.1.2016, o Conselho de Justiça, integrado pelo juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, promotor de Justiça Allan Sidney do Ó Souza e pelos juízes militares Ademar do Nascimento, Lamonier de Figueiredo Sales, Mário Henrique Faro Ferreira e Antonio Marco Guimarães, condenou os apelantes RENATO CARRADINE SOUZA e REINALDO JORGE MAGALHAES, à unanimidade (fls. 126/127-ID 3784152).

Em 06.12.2019, o Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público no 15315-95.2019.8.11.0042 (Cód 572445), movida pelo apelante RENATO CARRADINE SOUSA, para anular o ato administrativo que excluiu os apelantes “das fileiras da PMMT” e determinar “a reintegração e pagamento dos valores a receber

durante o período de exclusão”, por entender que “
o fato criminoso foi descoberto por [...] “interceptação telefônica clandestina” realizada pelo Núcleo de Inteligência liderada [...] dentro do caso que a imprensa denominou “Grampolândia Pantaneira”; “os números dos celulares do SD PM CARRADINE foram incluídos indevidamente para fins de interceptação clandestina”
; “
as provas foram derivadas de uma suposta denúncia anônima que, na realidade, foi forjada para esconder a monitoração clandestina, por meio de interceptação telefônica sem autorização judicial”; “é de se reconhecer a imprestabilidade também das demais provas derivadas dela, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ApCiv 0015315-95.2019.8.11.0042 – ID 44091975).

Em 13.2.2020, a Procuradoria-Geral do Estado interpôs a Apelação Cível no 0015315-95.2019.8.11.0042 contra a sentença anulatória do ato administrativo.

Em 18.8.2021, a e. Primeira Câmara de Direito Público desproveu a Apelação Cível no 0015315-95.2019.8.11.0042 e reconheceu que o inquérito policial fora instaurado por meio de interceptação telefônica ilegal, nos termos da seguinte EMENTA:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO CONSTITUCIONAL —SERVIDOR PÚBLICO MILITAR — AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO — ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — NULIDADE — INQUÉRITO POLICIAL MILITAR DERIVADO DE DENÚNCIA INAUTÊNTICA — NULIDADE — INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL — REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO — POSSIBILIDADE — CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 5° — INCISOS XII E LVI — LEI FEDERAL N° 9296/96 — INVIOLABILIDADE DAS COMUNICAÇÕES — LEI FEDERAL N. 9.472/1997 — CONTROLE JUDICIAL — POSSIBILIDADE — INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO — VERBAS DEVIDAS — PRECEDENTE STJ — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição da República em seu artigo 5°, incisos XII e LVI preconiza: “XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” e “LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”, de modo que apenas o juiz poderá autorizar a utilização da interceptação telefônica como meio de prova.

A ausência de autorização judicial para a captação de conversas enseja a declaração de nulidade da prova obtida, pois constitui vício insanável. Ademais disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso.

A Lei Federal n° 9.472/1997, que versa sobre a organização dos serviços de telecomunicações, dispõe que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas.

Se todas as provas que cunharam a denúncia derivaram de interceptação clandestina considerada ilegal, é de se reconhecer a imprestabilidade também das demais provas derivadas dela.

Não estando regular a motivação do ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, pode o Judiciário analisar e desconstituir o ato administrativo: “Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso). Precedente: (N.U 0001209-38.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”.

Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).”
(Relator: Dr. Marcio Aparecido Guedes)

O v. acórdão transitou em julgado no dia 23.11.2021.

Pois bem.

A ordem cronológica da investigação foi embasada na colheita de dados telefônicos ilegais [sob ordens de oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso], na suspeita da prática criminosa e identificação dos envolvidos [extraídas das conversas ilegalmente monitoradas] e no registro de uma “falsa” informação anônima para justificar a instauração do procedimento investigatório, em nítida inversão da colheita dos atos persecutórios.

A denominada “Grampolândia Pantaneira” se traduziu em um esquema de interceptações telefônica, sem autorização judicial, viabilizado por policiais militares e agentes políticos do Estado de Mato Grosso em afronta ao direito constitucional à intimidade -

sigilo das comunicações telefônicas

(CF/88, art. 5o, XII) -.

O inquérito policial militar [que subsidiou a denúncia e procedimento administrativo militar] foi instaurado a partir dessas interceptações ilegais, visto que o aparelho celular do apelante
RENATO CARRADINE SOUSA estava sendo monitorado pelo

Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, sem a respectiva autorização judicial
, conforme reconhecido pelo
Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá,
nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público,
in verbis
:

“(...) a verdade é que o fato criminoso foi descoberto por uma suposta interceptação telefônica clandestina realizada pelo Núcleo de inteligência liderada pelo Coronel da Polícia Militar Zaqueu Barbosa, dentro do caso que a imprensa denominou “Grampolândia Pantaneira” e exaustivamente confirmado nos depoimentos do CB GERSON e ZAQUEU na Ação Penal n° 17000-11.2017.811.0042 (ID 477158), apresentada pela parte Autora nos presentes autos.”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ApCiv 0015315-95.2019.8.11.0042 – ID 44091975)

A interceptação telefônica não pode ser a primeira providência investigativa, pois está condicionada à presença de elementos concretos acerca da existência do crime para justificar a violação ao direito à intimidade.

Essa medida de natureza cautelar busca evitar que a situação existente ao tempo do delito se altere durante as investigações ou tramitação do processo principal. Por essa razão, deve ser sempre precedida de autorização judicial, na forma estabelecida em lei (STJ, RHC 99.411/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.8.2019).

O c. STF firmou entendimento de que a interceptação ilegal macula as demais provas derivadas, ainda que colhidas regularmente (STF, HC 69.912-RS – Relator: Min. Sepúlveda Pertence - 25.3.1994; HC 73.351/SP – Relator: Min. Ilmar Galvão - 9.5.1996).

Com efeito, a ilicitude por derivação [teoria dos ‘frutos da árvore envenenada’] alcança os meios probatórios afetados,
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ – Relator: Min. Celso de Mello - 18.5.2007). Vale dizer, a interceptação clandestina de conversas telefônicas enseja a nulidade da prova obtida (CF/88, art. 5o, LVI), como bem reconhecido pelo
Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá e pela Primeira Câmara de Direito Público, em sede administrativa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Inexistente decisão judicial deferindo a interceptação das comunicações telefônicas [...] e se as provas subsequentes que serviram para condenar os acusados resultaram, diretamente, das provas ilícitas, há de ser declarado nulo o processo desde seu início.”
(STJ, EDcl no HC n. 130.429/CE; HC n. 100.879/RJ).(AP N.U 0002565-57.2016.8.11.0045 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 5.2.2018)

Por outro lado, sopesada a inexistência de registro de investigação anterior, não se verifica a presença de elementos de convicção autônomos [fonte independente ou descoberta inevitável], de modo que as provas obtidas no inquérito policial militar e as decorrentes dele não podem ser consideradas válidas (CF/88 art. 5o, LVI; CPP, art. 157, §1o; STF, HC 72.588/PB – Relator: Min. Maurício Correa - 12.6.1996).

Nesse quadro, ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a os fatos criminosos imputados aos apelantes
RENATO CARRADINE SOUZA e REINALDO JORGE MAGALHAES
, impõe-se absolvê-los da imputação,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE

a preliminar suscitada por
RENATO CARRADINE SOUZA
para anular as provas produzidas a partir da interceptação telefônica ilegal e, por conseguinte, absolvê-lo das imputações (CPP, art. 386, II).

Por conseguinte
, ESTENDEM-SE
os efeitos do julgamento ao apelante REINALDO JORGE MAGALHAES para, anulada a ação penal, absolvê-lo das imputações, nos termos dos art. 386, II e 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022